Tribunal: CARF
Processo: 10980.016813/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.016813/2008-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE DE CASTRO ALVES FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
o seu conhecimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracterizada a indevida compensação de imposto de renda retido na fonte, é
procedente o lançamento efetuado pela RFB para glosar os valores declarados
a título de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia
grave, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016813/2008-44
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/48) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 28/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, referente ao ano-calendário de
2004 - fls. 04 a 06, que exige R$ 7.892,67 de imposto de renda, com multa e juros
de mora, em razão da glosa de igual valor de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF declarado como retido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Cientificado do lançamento por via postal, em 17/11/2008 — fl. 22,
o contribuinte apresentou, em 28/11/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada
dos documentos de fls. 02 a 07, acatada como tempestiva pelo órgão de origem —
fl. 23.
Alega que o imposto declarado de R$ 16.588,73 teria sido
totalmente pago por meio da retenção na fonte de R$ 8.696,06 e do recolhimento
de R$ 7.899,81, em 29/04/2005.
Admite pequeno erro no recolhimento a maior de R$ 7,14, que
teria beneficiado a Receita Federal, porque foram recolhidos R$ 7.899,81 ao
invés dos R$ 7.892,67 declarados.
Finaliza solicitando o cancelamento da glosa efetuada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE.
O lançamento de oficio é necessário e obrigatório em face da
apuração de crédito tributário não constituído.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Nesse contexto, correta a medida fiscal adotada, uma vez que era
necessária e obrigatória a constituição do crédito tributário decorrente do
imposto de renda devido de R$ 7.892,67, devendo ser mantido o lançamento.
Quanto ao recolhimento efetuado, conforme extrato de fl. 02,
consiste em cota do imposto paga sob o código 0211, condizente com o código
cobrado no lançamento - fl. 04, e deve ser considerado na satisfação da
exigência, desde que disponível (não tenha sido, por exemplo, objeto de
restituição, ressarcimento ou compensação), providência a ser adotada pela
repartição encarregada da cobrança do crédito tributário.
Pelo exposto, voto para que o lançamento seja julgado procedente,
sem prejuízo da utilização do recolhimento de fl. 02 na extinção do crédito
tributário.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando:
- é aposentado e portador de moléstia grave, tendo direito à isenção;
- em junho de 2009 aderiu ao parcelamento e pagou 2 parcelas, tendo sido
internado, sua esposa recebeu a cobrança e efetuou a quitação total dos débitos;
- ao contrário do que afirma a decisão de primeira instância, não foi utilizado o
valor de R$ 7.899,81, pago em 2005;
- foi pago o débito integralmente constituído pela declaração retificadora, tendo
sido descontado apenas as duas parcelas já pagas, conforme DARFs acostadas aos autos.
Em 27/01/2021 (e-fls. 55/57), o julgamento do processo foi convertido em
diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito tributário objeto do
lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte. Posteriormente, o recorrente
deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação. O
que foi feito às e-fls. 60/68.
Em 11/06/2021, o contribuinte se manifestou alegando que o crédito tributário
reclamado já se encontra à disposição da Receita Federal, não havendo qualquer débito em
aberto.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/10/2011 (e-fl. 37); Recurso Voluntário
protocolado em 16/11/2011 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio,
invocando razões preliminares.
Alega o recorrente em razões preliminares ser portador de doença grave, e em
razão deste fato, e por ser aposentado estaria isento do IR.
Ocorre que em sede de impugnação o contribuinte nada disse de sua condição,
nesta fase processual, é defeso ao julgador conhecer do pedido porque se trata de inovação
processual, desaguando na supressão de instância.
Desta forma, não conheço da matéria objeto da inovação.
Alega o recorrente, que o contribuinte havia sido operado, e que sua esposa estava
sendo cobrada de um débito que ela desconhecia, sendo que esta entrou em contato com a
Procuradoria da Receita Federal e quitou o débito à vista.
Em resposta à diligência (e-fl. 77), foi informado que crédito tributário objeto do
lançamento não foi pago, tampouco parcelado pelo contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016813/2008-44

Analisando os documentos constantes nos autos, conclui-se que o lançamento em
questão se refere à compensação indevida de IRRF e não ao crédito tributário em razão da
declaração de ajuste anual, este último sim, está quitado.
Em sua Declaração, o contribuinte declarou como IRRF o valor de R$ 16.588,73
(e-fl. 23), porém comprovou a retenção de R$ 8.696,06 (e-fl. 5) e a diferença de R$ 7.892,67,
deu origem ao lançamento de e-fls. 6/10.
Quanto ao aproveitamento de R$ 7.899,81, o mesmo foi aproveitado conforme
demonstrado nas e-fls. 34 e 61/62, restando incontroverso a alegação do recorrente.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que foi constatado, em sede de
diligência, que não houve o pagamento do valor exigido nos autos, pois o valor do indébito
alegado pelo contribuinte foi utilizado na extinção de outros débitos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia grave, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital